Tribunal: TJES
Processo: 5026765-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026765-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONE MARA DOS ANJOS MATOS AGUIAR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIONE MARA DOS ANJOS MATOS AGUIAR
em face de
BANCO BMG S.A,
através da qual alega que notou descontos em seu benefício previdenciário oriundos de cartão de crédito consignado, no entanto, alega ainda a autora jamais ter solicitado ou autorizado tal contratação, razão pela qual postula nulidade integral do contrato, devolução em dobro dos valores já descontados, bem como reparação por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a recorrida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva do RMC com descontos no benefício previdenciário, além disso, juntou aos autos as faturas do cartão de crédito que demonstram o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais.

Desse modo, embora a recorrente alegue nunca ter contratado cartão consignado, a recorrida faz prova não só da contratação, como também do uso recorrente do cartão, sendo assim, incontroverso
que a parte usou o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras regulares no mercado, devendo pagar os respectivos encargos.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)